Tribunal: TJSP
Processo: 2015313-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Agravo regimental – OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA OBSTAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO – Pretensão de extensão dos efeitos da medida de urgência PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DOS AGRAVANTES E PARA A SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS EM DESFAVOR DELES

Ementa:
Agravo regimental – OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA OBSTAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO – Pretensão de extensão dos efeitos da medida de urgência PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DOS AGRAVANTES E PARA A SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS EM DESFAVOR DELES – QuestÕES que perfazEM o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto e que, por consequência, será analisada por ocasião de seu julgamento - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2015313-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BONNAMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES, BIANCA FERREIRA
BONADIA e JOSÉ CARLOS AGUIAR BONADIA, é agravado YSA SERVIÇOS E
BUFFET LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2015313-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No14382 2/4
VOTO No 14382
AGRAVO INTERNO No 2015313-69.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: BONNAMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE
SIMPLES, BIANCA FERREIRA BONADIA E JOSÉ CARLOS
AGUIAR BONADIA
AGRAVADA: YSA SERVIÇOS E BUFFET LTDA. - EPP
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ(A): ROSANA MORENO SANTISO
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL

OPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA OBSTAR O
LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS ATÉ O
JULGAMENTO
DO
RECURSO

PRETENSÃO
DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA
PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM
FAVOR DOS AGRAVANTES E PARA A SUSPENSÃO DAS
MEDIDAS CONSTRITIVAS EM DESFAVOR DELES

QUESTÕES QUE PERFAZEM O MÉRITO DO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO E QUE,
POR
CONSEQUÊNCIA,
SERÁ
ANALISADA
POR
OCASIÃO DE SEU JULGAMENTO - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo regimental (fls. 01/16 do
incidente) interposto contra a decisão de fls. 61 que, em agravo de
instrumento interposto em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos
decorrentes de contrato de empreitada e administração de obras de
construção, ora em fase de cumprimento de sentença, deferiu a antecipação
da tutela recursal apenas para obstar o levantamento dos valores bloqueados
até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento.
Os agravantes sustentam, em síntese, que foram incluídos
no polo passivo pela configuração de grupo econômico com a Construtora
Bonadia, e pela caracterização de relação de consumo entre esta e a agravada;
embora tenha sido atribuída responsabilidade subsidiária entre as demais
empresas e pessoas integrantes do grupo, no mesmo dia em que foi publicado
o Acórdão que reconheceu a grupo econômico, sofreram inesperado bloqueio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2015313-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No14382 3/4
em suas contas bancárias, sem prévia citação ou intimação; não há nos autos
certidão de esgotamento das tentativas executórias da devedora principal; o
bloqueio das contas tanto da sociedade médica quanto a de seus únicos
sócios, inviabiliza o andamento do negócio; a decisão ora agravada, ao
determinar a manutenção das penhoras, mesmo que obste o levantamento
pela agravada, causa inequívoco prejuízo ao direito dos agravantes; a
antecipação da tutela recursal deve ser deferida para a imediata liberação dos
valores bloqueados prematuramente e para que sejam revogadas e suspensas
as medidas constritivas de bens em desfavor dos agravantes; estão presentes a
fumaça do bom direito, o perigo da demora e a reversibilidade da medida.
Esperam que seja concedida na tutela recursal nos termos
requeridos.
Contraminuta a fls. 23/28.
Os agravantes se opuseram ao julgamento virtual (fls.
19).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, a insurgência tem por objeto estender os
efeitos da medida de urgência concedida por ocasião do recebimento do
recurso de agravo de instrumento interposto.
Uma vez observada a parcial existência do perigo de
dano jurídico irreversível, ou de difícil e improvável reparação, foi concedida
parcialmente a tutela recursal para obstar o levantamento dos valores
bloqueados até o julgamento final do recurso (fls. 61).
Ora, pela leitura das suas razões, observa-se que os
agravantes não trouxeram aos autos elementos que corroborassem com a
modificação da referida decisão, limitando-se a repetirem os mesmos
argumentos sobre os quais pende o julgamento do Agravo de Instrumento,
que serão analisados em momento oportuno, considerando-se que a matéria
alegada perfaz o mérito do agravo de instrumento interposto.
Assim, não vislumbro teratologia na decisão atacado,
tampouco risco de perigo de lesão grave ou de difícil reparação, ante o
deferimento da parcial antecipação da tutela recursal.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, confira-se:
AGRAVO INTERNO. Pedido de suspensão da eficácia da decisão
agravada. Inexistência de risco de dano grave ou de impossível
reparação. Requisitos do artigo 995 do NCPC não preenchidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2015313-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No14382 4/4
Efeito suspensivo não concedido. Recurso não provido (Agravo
regimental no 2256466-40.2016.8.26.0000 Desembargador Relator
GILSON DELGADO MIRANDA - 28a Câmara de Direito Privado
j. 28/03/2017 v.u.). Sic
“Ausente prova convincente das alegações do autor, mantém-se a
rejeição do pedido de tutela de urgência.” (Agravo Regimental no
2045259-28.2016.8.26.0000/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator CESAR LACERDA - j. em 10/05/2016 -
v.u.). Sic
Diante
dessas
considerações,
não
se
visualiza
fundamento para alterar o entendimento esposado, pois em consonância com
os elementos existentes nos autos, devendo a decisão ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator